Tribunal: TJBA
Processo: 8001229-62.2024.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001229-62.2024.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DE IRECÊ Advogado(s): RECORRIDO: JUDITE CARDOSO PRIMO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. FORNECIMENTO DE INSUMOS DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Reexame necessário de sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por idosa de 79 anos, acamada e portadora de diversas comorbidades, contra o Município de Irecê, com pedido de fornecimento gratuito e contínuo de 90 fraldas geriátricas mensais, tamanho G, para fins de assegurar sua higiene, saúde e dignidade. A sentença julgou procedente o pedido, determinando o fornecimento do insumo com atualização periódica da prescrição médica e imposição de multa diária em caso de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da sentença que reconheceu o dever do Município de fornecer, de forma contínua, insumo de saúde essencial à parte autora, em situação de vulnerabilidade, com base no direito fundamental à saúde e na responsabilidade solidária dos entes federativos. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, sendo legítima a intervenção judicial diante da omissão do Poder Público. A documentação médica apresentada comprova a necessidade contínua do uso de fraldas geriátricas, sendo o insumo essencial para a manutenção da dignidade e das condições básicas de vida da autora, que se encontra em situação de vulnerabilidade agravada. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 (RE 855.178), firmou tese de que há responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos e insumos essenciais à saúde, não cabendo ao Município eximir-se da obrigação com base em alegações genéricas de escassez de recursos. A sentença estabeleceu mecanismos de controle administrativo adequados, ao condicionar a continuidade do fornecimento à apresentação semestral de relatório médico atualizado, medida que resguarda o interesse público sem comprometer a efetividade da tutela do direito à saúde. A fixação de multa diária pelo descumprimento da obrigação está de acordo com a jurisprudência do STF, que admite a aplicação de astreintes contra o Poder Público para garantir o cumprimento de ordens judiciais em matéria de direitos fundamentais. Os honorários advocatícios arbitrados em favor do Fundo da Defensoria Pública foram fixados com base nos critérios do art. 85, § 8º, do CPC e se mostram proporcionais à natureza e complexidade da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada em reexame necessário. Tese de julgamento: O fornecimento gratuito de insumos de saúde essenciais à dignidade e à sobrevivência de pessoa idosa e vulnerável é obrigação solidária dos entes federativos, passível de imposição judicial quando evidenciada omissão administrativa. A imposição de multa diária é admissível para compelir o cumprimento de obrigação de fazer contra o Poder Público, especialmente em ações voltadas à tutela de direitos fundamentais. A exigência de apresentação periódica de relatório médico é medida legítima de controle administrativo, que não compromete a efetividade da prestação do direito à saúde. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198; CPC, arts. 85, § 8º; 487, I; 496, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019 (Tema 793/RG); STF, RE nº 00000000000001571122, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 26.11.2025, DJe 03.12.2025.